Tribunal: TJMT
Processo: 0110183-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
VALENTIN COLOMBO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VILMAR ALFONSO SPHOR E OUTRA(s)
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

Número do Protocolo: 110183/2018
Data de Julgamento: 16-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - OPOSIÇÃO DE OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE EM FACE DA MESMA DECISÃO E JÁ JULGADOS - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ANÁLISE PREJUDICADA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Não se admite dois recursos interpostos pela mesma parte em face de uma mesma decisão, pois opera-se, nesse caso, a preclusão consumativa.

EMBARGANTE:
VALENTIN COLOMBO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VILMAR ALFONSO SPHOR E OUTRA(s)
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta e. Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 79.394/2017 para o fim de afastar a ilegitimidade ativa da apelante, ora embargada, Premium Negócios Imobiliários Ltda.
Alegam a existência obscuridade e omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que é vedada a juntada de documento produzido de forma deliberada pela parte na fase recursal, bem como que a embargada é parte ilegítima para demandar contra bens que não integram a cessão de herança.
Por fim, prequestionam a matéria.
Posteriormente os embargantes opuseram contra essa mesma decisão o RED no 5480/2019, englobando as mesmas matérias aqui arguidas e outras mais, o qual inclusive já foi julgado por esta Câmara, por maioria, para rejeitar os embargos de declaração, razão pela qual, inclusive, me tornei o redator da ementa e o relator designado para analisar estes autos.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso não merece ser conhecido.
Isso porque o embargante já havia oposto os Embargos de Declaração no 5480/2019 em face do mesmo acórdão, abarcando a matéria aqui arguida, dentre outras, e o qual já foi inclusive julgado por esta Câmara.
É cediço que a preclusão consumativa é a perda da faculdade de apresentar uma medida judicial já apresentada, ou seja, não se admite dois recursos interpostos pela mesma parte, em face de uma mesma decisão.
A corroborar esse entendimento, trago à baila as seguintes orientações jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] 3. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento por novos fundamentos.” (STJ - EDcl no AResp. 139929/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 27/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013 – grifei).

Assim, em observância do princípio da unirrecorribilidade e atento à preclusão consumativa, esses embargos não merecem ser conhecidos.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Do dispositivo.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR